Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705977-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ALEGRIA DOCES E FESTAS LTDA - EPP, DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento para cobrança de taxas condominiais, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência (ID 55888821). O agravante pede a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 60902853). A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que é o caso. Ademais, o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, bem como o pedido de sustentação oral. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. A data, o horário e o local de julgamento serão informados ao advogado após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator